Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-32.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-32.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA

Advogado(s)
:
ERICA DE ABREU DULTRA, EDSON ALVES BRAGA JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: PIRAJU EMPREENDIMENTOS AGROSILVIPASTORIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que afastou a legitimidade da cobrança de débitos pretéritos de energia elétrica vinculados a imóvel rural, por ausência de responsabilidade da autora, empresa agropecuária.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao rejeitar a tese da embargante quanto à transferência de débitos de energia elétrica e à responsabilidade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou com clareza e fundamentação adequada todas as teses relevantes, afastando a possibilidade de cobrança de débitos de terceiros com base apenas na vinculação do imóvel.

4. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com vícios formais aptos a justificar embargos declaratórios, que possuem caráter integrativo ou aclaratório.

5. Consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025), as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8000137-32.2018.8.05.0022
, sendo embargante
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
e embargado
Piraju Empreendimentos Agrosilvipastoris LTDA – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça